Tribunal: STF
Processo: ARE 1294653
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 15, Doc. 12):
    “POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Ação proposta por policiais militares da ativa e por inativos. Ilegitimidade passiva de São Paulo Previdência, que não respondia pelos encargos das aposentadorias dos autores no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e por isso serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Juros de mora, na forma da Lei nº 11960/2009, a partir da citação neste processo. Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados. Parcialmente providos o recursos dos entes públicos e o reexame necessário para extinguir o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência, determinar somente juros de mora na forma da Lei nº 11960/2009, a partir da citação neste processo, limitados ao máximo de meio por cento ao mês, para não incorrer em “reformatio in pejus”, com determinação sobre honorários advocatícios.” 
    No apelo extremo (fls. 15-21, Doc. 13; a fl. 2, Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 5°, XXI, da Carta Magna. Sustenta, em suma, a necessidade de autorização prévia e expressa dos substituídos processuais da entidade de classe nas ações coletivas por ela propostas, independentemente do instrumento processual utilizado - mandado de segurança ou ação pelo rito ordinário. Aduz que a matéria posta a debate guarda semelhança com o que decidido por esta SUPREMA CORTE nos Temas 82 e 499, da Repercussão Geral. Subsidiariamente, caso mantida a decisão recorrida, requer a aplicação integral da Lei Federal n. 11.960/09 quanto aos juros e correção monetária.
    Em juízo de adequação face ao entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 810 (RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX), da repercussão geral, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconsiderou a questão, nos termos da seguinte ementa (fl. 5, Doc. 19):
    “REVISÃO DO JULGADO. Código de Processo Civil atual, artigo 1040, II. Demanda de policiais militares por diferenças de quinquênios e sexta-parte de cinco anos anteriores ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo. Correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Julgamento do Supremo Tribunal Federal, no tema 810 de repercussão geral, segundo o voto do relator, Ministro Luiz Fux, cuja parte final preconiza a aplicação do IPCA-E em todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, opção acatada pelo Superior Tribunal de Justiça. Julgado revisto para que seja observado esse índice.”
    A parte recorrente ratificou os termos do recurso extraordinário (fls. 11-14, Doc. 19).
    Em juízo de admissibilidade, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à matéria objeto do RE 870.947/RG, Tema 810, da Repercussão Geral, tendo em vista que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com as teses fixadas por esta SUPREMA CORTE no referido precedente paradigma. Quanto ao remanescente, afastou a aplicação dos Temas 82 e 499 e inadmitiu o apelo extremo, considerando que a associação impetrou mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária - hipótese de substituição, não de representação processual -, razão pela qual não se exige autorização expressa dos associados, tendo-se decidido que toda a categoria é beneficiada (fls. 17-20, Doc. 19).
    No Agravo (fls. 5-11, Doc. 20), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Por outro lado, o Tribunal de origem entendeu não se aplicar, no caso, o Tema 82 (RE 573.232), haja vista não se tratar de ação ordinária coletiva, e sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual, para a defesa de interesses de grupo, categoria ou classe e, por isso, não há necessidade de autorização específica de cada associado. 
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência desta CORTE, cristalizada na Súmula 629/STF (A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes). Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012) 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada.’ (MS 31.336, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/5/2017) 
    Assim, os leading cases formados nos Temas 82 e 499 da repercussão geral não têm aptidão para limitar o alcance subjetivo dos provimentos judiciais concedidos em mandado de segurança coletivo, pois tais precedentes referem-se a ações coletivas de conhecimento. 
    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pelo permissivo da alínea ‘b’ do inciso III do art. 102, da CF/1988, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente